Tribunal: STF
Processo: RE 1264116
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo (ARE 1.240.938) remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 1.036 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 897, cujo paradigma é o RE 852.475, rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.3.2019. (eDOC 8)
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. (eDOC 11, p. 1) 
    Esta manteve sua decisão, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Imprescritibilidade da reparação do dano doloso ao erário, em ação de improbidade administrativa, e prescritibilidade do ilícito civil. Indisponibilidade dos bens dos réus determinada em ação de improbidade administrativa. Momento em que não se adentra no mérito da ação, para qualificar integralmente o ato questionado. Desnecessidade de adequação em face do julgamento, pelo E. STF do RE nº 669.069/MG. DECISÃO NÃO RETRATADA”. (eDOC 11, p. 5)
    Foi então realizado o juízo de admissibilidade, que deu seguimento ao recurso. (eDOC 11, p. 8)
    Passo à sua apreciação.
    Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por atos de improbidade administrativa. Pedido liminar de indisponibilidade de bens dos réus. Admissibilidade. Indícios de prática de atos de improbidade, a permitir a medida constritiva. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Para deferimento de medida liminar de indisponibilidade de bens em ação civil pública por atos de improbidade administrativa, basta a existência de fortes indícios da prática de tais atos, para tornar implícito o periculum in mora, ensejador da medida, segundo orientação do C. STJ.
    2. No caso em tela, os fatos narrados embasados em documentos colhidos dão indícios da prática de atos de improbidade, no tocante a realização de pagamentos pela administração sem a correspondente realização de serviços”. (eDOC 2, p. 16)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, § 5º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, o autor alega, em síntese, que prejudica seu direito de defesa responder a uma ação 14 anos depois de sua exoneração do órgão estatal ligado aos fatos investigados. (eDOC 3, p. 4)
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “Com relação à alegação de prescrição, por sua vez, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral no RE 852475/SP, com determinação de suspensão de processos, não se pode deixar de lembrar que em decisão monocrática o Min. Alexandre de Moraes pontuou: ‘por outro lado, é desnecessária a paralisação de processos em que a questão da imprescritibilidade seja irrelevante. Em outros termos, não basta a mera arguição de prescrição para que haja a suspensão da causa; é preciso que o fundamento da imprescritibilidade seja decisivo para a solução dessa alegação’ (DJe 5.10.2017).
    No caso, há somente indícios do ato de improbidade. A sua efetiva existência depende de instrução probatória em contraditório, a ser apreciada em cognição profunda e exaustiva por ocasião da sentença, oportunidade em que se colocará, então, a questão da prescrição”. (eDOC 2, p. 20)
    Percebe-se, portanto, que o juízo a quo deixou de examinar a questão da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, por entender que ela deveria ter sede no processo principal, não no agravo de instrumento contra a decisão cautelar de indisponibilidade de bens.
    Todavia, o julgamento do mérito do tema 897 da sistemática da repercussão geral, no RE-RG 573.872, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2017, privou da possibilidade de acatamento a tese recursal, ao fixar a seguinte tese:
    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”.
    Logo, não pode ser recebido o recurso, por contrariar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 2, p. 21), deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente